Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-08.2022.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001184-08.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILENE ROBERTO DA SILVA SOUZA - CPF: 766.699.122-34 (APELANTE), MARCUS FARIA DA COSTA - CPF: 924.726.481-20 (ADVOGADO), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - CNPJ: 04.065.033/0001-70 (APELADO), ESTEVAO ARAUJO PAIVA DE CASTRO FILHO - CPF: 075.568.034-06 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EDILENE ROBERTO DA SILVA SOUZA - CPF: 766.699.122-34 (APELADO), MARCUS FARIA DA COSTA - CPF: 924.726.481-20 (ADVOGADO), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - CNPJ: 04.065.033/0001-70 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À RÉ – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO – VALOR FIXADO NA ORIGEM INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

A negativação do nome do consumidor por débito indevido, desacompanhada de prova da relação contratual ou da prestação de serviço, configura ato ilícito passível de reparação por dano moral, nos termos do art. 186 do Código Civil e art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto (dano in re ipsa).

A ausência de contrato ou de qualquer outro elemento que comprove a vinculação da parte autora à unidade consumidora inviabiliza a justificativa para a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de majoração quando se mostra aquém dos parâmetros usualmente fixados por esta Câmara em casos análogos de inscrição indevida e falha na prestação de serviço.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001184-08.2022.8.11.0038

APELANTE: EDILENE ROBERTO DA SILVA SOUZA, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, EDILENE ROBERTO DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
EDILENE ROBERTO DA SILVA SOUZA

e pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Araputanga
/MT,
Dr.

Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
,
lançada nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pela primeira apelante em face do segundo, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a inexistência dos débitos indicados na inical, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a
crescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (Súmula n. 54, STJ), ou seja, desde a negativação indevida e correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula n. 362 do STJ, observados os índices do E. TJMT.

Por fim, condenou
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

No recurso de apelação interposto por EDILENE ROBERTO DA SILVA SOUZA (Id 278582901), aduz que, embora a sentença tenha acolhido seu pleito principal, o valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra irrisório frente à gravidade dos fatos ocorridos.

Alega que a quantia de R$ 3.000,00 não reflete a extensão do abalo moral sofrido nem cumpre o caráter pedagógico que a sanção extrapatrimonial deve ter.

Enfatiza que a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação não condiz com o trabalho técnico desenvolvido ao longo da instrução processual.

Sustenta que a conduta da concessionária foi comprovadamente ilícita, não se sustentando a ideia de que se tratou de mero equívoco; alega que houve negativa de crédito em público, gerando humilhação perante terceiros.

Declara que a empresa requerida é reincidente em práticas similares e que a reparação deve servir como instrumento de dissuasão, aduz que os fundamentos da sentença, embora corretos na análise da responsabilidade da ré, não se refletem adequadamente no valor arbitrado.

Requer, ao final, a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais); o aumento dos honorários advocatícios para percentual não inferior a 20% sobre o valor da condenação; e a manutenção dos demais termos da sentença de procedência.

Por sua vez, a requerida apelante também apresentou recurso (Id 278582902), aduzindo que não restou configurada a prática de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Alega que a negativação do nome da autora decorreu de legítima cobrança de débitos oriundos de unidade consumidora vinculada ao CPF da autora.

Enfatiza que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi precedida de regular aviso e decorreu do exercício regular de direito; aduz que a autora não se desincumbiu do ônus de provar que jamais manteve qualquer relação contratual com a concessionária.

Declara que a existência de faturas vencidas, histórico de consumo e cadastro em nome da autora são suficientes para afastar a tese de inscrição indevida.

Sustenta que a sentença não considerou de forma adequada os documentos trazidos aos autos, ignorando a boa-fé da empresa e a ausência de dolo ou culpa; aduz que o dano moral não se presume no presente caso, e que a autora não comprovou abalo significativo.

Discorre, por fim, que a indenização representa enriquecimento sem causa, devendo ser afastada.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento da apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Edilene Roberto da Silva Souza (Id 278582906), a empresa requerida aduz que o valor arbitrado na sentença encontra respaldo na jurisprudência e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega que o pedido de majoração da indenização caracteriza tentativa de obtenção de vantagem indevida, fomentando a chamada “indústria do dano moral”.

Enfatiza que a reparação extrapatrimonial deve observar critérios objetivos, de modo a não se converter em penalidade desproporcional e que não houve comprovação de constrangimento público ou de prejuízo relevante.

Declara, por fim, que o quantum fixado deve ser mantido, por se mostrar adequado ao caso concreto.

Requer, ao final, o não provimento do recurso interposto pela autora e a integral manutenção da sentença de primeiro grau.

Nas contrarrazões apresentadas ao recurso da requerida (Id 278582907), a parte autora aduz que jamais contratou qualquer serviço com a empresa apelante; alega que a unidade consumidora mencionada na contestação está situada em local onde jamais residiu.

Enfatiza que a concessionária não juntou aos autos qualquer contrato assinado, tampouco comprovou entrega de faturas ou solicitação formal de ligação.

Sustenta que a responsabilidade da fornecedora de serviços públicos é objetiva e independe de culpa.

Declara que a inscrição foi indevida e causou constrangimento e danos à sua honra.

Enfatiza que a sentença reconheceu de forma acertada a ilicitude da conduta da empresa e aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor.

Discorre, por fim, que a sentença deve ser mantida, diante da total ausência de prova do alegado vínculo jurídico.

Requer, ao final, o não provimento do recurso da Companhia, a manutenção integral da sentença recorrida e a fixação de honorários recursais.

Preparo recolhido no Id
278582903 pela Companhia de Eletricidade.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita conforme certidão de Id. 279404852.

É

o

relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.
DESA. ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
EDILENE ROBERTO DA SILVA SOUZA
em face da
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE – ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Após regular trâmite da demanda, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a inexistência do débito imputado à autora e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

Em suas razões recursais, a autora/apelante requer a majoração do valor da indenização para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sustentando a gravidade do abalo moral sofrido diante da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sem que houvesse qualquer vínculo contratual com a empresa de energia; aduz ainda que a ré não demonstrou, em nenhum momento, a existência de relação jurídica válida que justificasse a negativação, tendo-se limitado a apresentar faturas e registros de consumo de unidade situada no Estado do Acre, onde a autora jamais residiu.

A requerida apelante, por sua vez, sustenta, em síntese, que a inscrição decorreu do exercício regular de direito, porquanto a unidade consumidora estaria registrada em nome da autora, com histórico de consumo e inadimplência das faturas. Alega ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral indenizável, requerendo a reforma total da sentença, com a improcedência da ação.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, uma vez que a autora se enquadra no conceito de consumidora final de serviços e a requerida é concessionária de serviço público essencial, qual seja, a distribuição de energia elétrica.

Na hipótese dos autos, impõe-se a aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência técnica da autora e da verossimilhança das alegações. A ré, ao proceder à inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, assumiu o ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida que legitimasse tal negativação, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a requerida não trouxe aos autos nenhum contrato assinado, comprovante de solicitação de ligação de energia ou prova de prestação efetiva de serviço em nome da autora, limitando-se a apresentar faturas de unidade consumidora situada no município de Bujari/AC, sem qualquer elemento que ligue pessoalmente a autora à referida unidade, sendo certo que esta reside no Estado de Mato Grosso e nunca esteve vinculada contratualmente à Energisa Acre.

Digo isso porque, conquanto a empresa sustente a regularidade da cobrança, não demonstrou a origem lícita da dívida nem produziu prova apta a afastar a alegação de negativação indevida, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia.

Logo, diante da ausência de comprovação da relação jurídica, resta configurado o ato ilícito decorrente da inscrição indevida, nos termos do artigo 186 do Código Civil, ensejando o dever de indenizar. A reparação por dano moral, por sua vez, deve observar o critério da razoabilidade e atender aos fins compensatório e pedagógico, consoante preceitua o artigo 944 do mesmo diploma legal.

Aliás, assim tem entendido este Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, cabe à demandada comprovar a contratação e a legitimidade do débito inscrito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito indevido, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(N.U 1023825-44.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

No que se refere à reparação por dano moral, é assente que a indenização não visa apagar a dor experimentada pela vítima, mas sim compensá-la de forma proporcional e simbólica, minimizando o sofrimento gerado pela conduta ilícita, ao mesmo tempo em que exerce função preventiva e pedagógica.

Ao arbitrar o valor da indenização, deve o julgador atuar com equilíbrio e prudência, levando em conta a capacidade econômica das partes, a reprovabilidade da conduta do ofensor, o grau de lesão aos direitos da personalidade da vítima e os parâmetros jurisprudenciais da Corte, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto à ineficácia da sanção moral.

A indenização por dano moral cumpre, portanto, dupla finalidade: compensar, dentro do possível, o abalo suportado pela parte ofendida e desestimular práticas lesivas reiteradas, especialmente por parte de fornecedores de serviços essenciais, cuja atuação deve observar rigor técnico, diligência e boa-fé.

No caso em apreço, a autora teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros restritivos de crédito, sem qualquer prova da existência de relação contratual com a concessionária de energia. Ademais, conforme relatado nos autos, sofreu constrangimento direto ao ser impedida de concluir compra em estabelecimento comercial, fato este que acentua a dimensão social da lesão.

Assim, entendo que o valor fixado na origem, de R$ 3.000,00 (três mil reais), embora sinalize o reconhecimento do dano, não se mostra suficiente para atingir plenamente os objetivos compensatório e pedagógico da indenização.

Dessa forma, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando a reincidência de práticas semelhantes por concessionárias, a vulnerabilidade da autora e o caráter público da exposição negativa, reputo necessário majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que melhor atende às finalidades da reparação civil, sem incorrer em excesso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE
– sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação observada nos autos”
(TJ-MT 00468736420148110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbia ao banco réu demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, § 3o, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. 2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC). 3. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado. 6. Por sua vez, em se tratando de relação extracontratual, uma vez que reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, a teor do que prescreve a Súmula de no. 54 do STJ. E o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de no. 362 do STJ. 7. Quanto ao pedido formulado pelo banco para que haja devolução do montante disponibilizado à parte recorrida autorizando-se a compensação com eventual crédito reconhecido em favor da parte contrária, configura inovação recursal, uma vez que o banco em nenhum momento trouxe à tona a questão no curso do processo, configurando, assim, inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria. 8. Com efeito, a rigor do § 1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância”
(TJ-MT 00017063320148110038 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora, a fim de majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos, e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Companhia de Eletricidade.

Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela Companhia para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025